Tribunal: TJMT
Processo: 1005490-66.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005490-66.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AGUILLAR AUGUSTO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 065.496.576-52 (ADVOGADO), OLIVIA VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 062.200.921-47 (AGRAVANTE), RAFAELA ROSA CRISPIM - CPF: 050.644.331-07 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA NA ORIGEM – CUSTEIO INTEGRAL DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida apenas quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e indeferida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A ausência de comprovação de que a ré não possui profissionais aptos a atender a autora em sua rede conveniada impede a antecipação da tutela requerida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OLIVIA VIEIRA DE OLIVEIRA, visando reformar decisão proferida pela 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação por Danos Morais n. 1004704-74.2024.8.11.0015, movida contra a UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, indeferiu a tutela de urgência.

Em breve síntese, a agravante relata que é beneficiária do plano de saúde da ré, com abrangência regional e segmentação ambulatorial e hospitalar com obstetrícia.

Aduz ser “
pessoa transexual, masculino para o feminino, em acompanhamento multidisciplinar há oito anos. Diagnosticada com desvio psicológico permanente de identidade sexual (CID 10: F64), com rejeição do fenótipo e tendência à automutilação e autoextermínio, teve indicação psiquiátrica, ginecológica e psicológica para a realização de cirurgia de mamoplastia bilateral/mastectomia, cirurgia de Mentoplastia; Osteoplastias de Mandíbula D; (Osteoplastias de Mandíbula E; Reconstrução craniana ou craniofacial, cirurgia de tiroplatia/tireplastia; rinoplastia reparatoria, cirurgia de reconstrução craniana e/ou craniofacial”
.

Consigna que é dever do convênio disponibilizar o tratamento prescrito pelos médicos que a acompanham e que a negativa é abusiva, vez que embora o contrato seja limitado a alguns municípios do norte do estado de Mato Grosso, ela não encontrou profissional apto a realizar os procedimentos na área de abrangência, mas apenas na cidade de São Paulo.

Assegura que seu quadro clínico é de urgência e por isso estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC.

Antecipação da tutela indeferida (ID. 206566162).

Contraminuta no ID. 210113175.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

O recurso visa reformar a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela de urgência em que a autora pretendia que a ré fosse compelida a custear os procedimentos cirúrgicos de redesignação sexual.

Nos termos do art. 300 do CPC,
a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
,
e indeferida quando
houver
perigo de irreversibilidade
dos efeitos da decisão
.

In casu
, em juízo de cognição sumária,
não ficou devidamente demonstrado os pressupostos autorizadores da medida excepcional
.

Isso porque a negativa se deu sob a justificativa de que o tratamento pleiteado “
fora requerido para ser realizado fora da área de abrangência contratada
”, já que se trata de contrato pactuado com Operadora de abrangência regional (ID. 205189178).

E apesar de a agravante alegar que a ré não possui em sua rede conveniada profissionais aptos a atendê-la, consta dos autos em 1 .º instância que lhe foi indicado o Dr. Cirurgião Plástico Guilherme Barreiro, inscrito no CRM 9823 e RQE: 4582 (ID. 153377539).

Assim, ausente a plausibilidade do direito nesse ponto.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. RESCISAO UNILATERAL. AUTORIZAÇÃO PARA PROCEDIMENTO DEFERIDO. COMPROVAÇÃO DA URGENCIA.
PROBABILIDADE DO DIREITO AUSENTE. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS
. INDEFERIMENTO. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível.
Ausentes quaisquer desses requisitos impõe-se o indeferimento da tutela provisória
.
(TJ-MG - AI: 10000190840058001 MG, Relator: Amauri Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 15/10/0019, Data de Publicação: 21/10/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PLANO DE SAÚDE -
DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO INTEGRAL DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA - IMPOSSIBILIDADE -TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE REQUISITOS
- INDEFERIMENTO. -
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, ausentes tais requisitos, o pedido será indeferido
- Não há obrigação do plano de saúde em custear integralmente a internação do beneficiário em clínica não credenciada, por não haver dispositivo legal ou previsão contratual nesse sentido.
(TJ-MG - AI: 10000210962635001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

Portanto, ao menos nesta fase de cognição sumária, conclui-se pela necessidade de dilação probatória para melhor esclarecimento da situação, razão pela qual a manutenção do
decisum
é medida que se impõe.

Dispositivo
.

Com estas considerações,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024